Tribunal: TJDFT
Processo: 0764219-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49602780.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento do abono de permanência devido à autora, no valor de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. Em suas razões recursais, o recorrente entende que o valor devido a título de abono de permanência deve ser pago à recorrida no período de 02/04/2018 até a data de sua aposentadoria (23/04/2018) e não como foi determinado pela sentença (até 08/12/2021). Requer a reforma da sentença.
4. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
5. Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos Juizados Especiais.
6. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
7. No caso dos autos, como bem fundamentado pelo juízo de origem, a Administração Pública reconheceu que o abono de permanência é devido no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. A sentença reconheceu como devido esse período e determinou que se incida correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
8. Cabe destacar que a correção monetária a ser empregada no período de 22/04/2018 até 08/12/2021 será calculada pelo IPCA-E; após essa data (08/12/2021), até a data do efetivo pagamento, será empregada a taxa SELIC, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
9. Portanto, a data de 08/12/2021 diz respeito à incidência da correção monetária sobre o valor devido de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), a título de abono de permanência, no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. Desta maneira, irretocável a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.